Tribunal: TJMT
Processo: 1029218-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1029218-73.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

ASSUNTO:
[EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO, CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, PRISÃO PREVENTIVA, HABEAS CORPUS - CABIMENTO, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 956.411.067-04 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DE LIMA CAMARGO - CPF:
832.335.201-15 (VÍTIMA), CLAUDINEI NUNES DE SOUZA - CPF: 004.166.971-19 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE ERHARTER - CPF: 050.578.725-32 (VÍTIMA), JOSE MONTEIRO CAVALCANTE - CPF: 961.078.711-87 (VÍTIMA), AMILSON MARQUES FERREIRA - CPF: 014.271.541-71 (VÍTIMA), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (INTERESSADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES. VENCIDO O DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO
”
.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O
HABEAS CORPUS
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA
CONDENATÓRIA – VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE – PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que deve haver razoabilidade na utilização do
habeas corpus
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica.

“O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente”
. (HC 182387
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo regimental, interposto por
Roberto de Souza Pereira
, tirado de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
, impetrado em favor do agravante, em razão do
writ
ter sido manejado como sucedâneo de recurso de apelação e por não visualizar teratologia no
decisum
que autorizasse a concessão de ofício da ordem (Id. 194558667).

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reconsiderada, com o consequente processamento do
writ
, ao argumento de que o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença condenatória, deixou de fundamentar a manutenção da prisão preventiva do agravante, fato que torna cabível o
habeas corpus,
em razão de inexistir impedimento para o seu manejo nos casos em que, a matéria a ser debatida se relacione à vida e à liberdade do indivíduo.

Assevera ainda, que a ausência de fundamentação possibilita, inclusive, a concessão da ordem “
de ofício”,
sendo, portanto, apropriado o manejo do presente remédio constitucional para sanar a suposta omissão judicial.

Ao final, pede provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, com a consequente revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade mediante outras cautelares menos onerosas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões (Id. 197960165), pugna pelo desprovimento do agravo regimental.

É o relatório.

PARECER (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Colenda Segunda Câmara Criminal
,

Eminente Relator,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno/Regimental interposto pela defesa de
ROBERTO DE SOUZA PEREIRA
(Id. 195949174), em face da decisão monocrática proferida pelo ilustre Relator, Des. José Zuquim
Nogueira, que julgou extinto o
Habeas Corpus
impetrado em favor do ora
AGRAVANTE
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT, por inadequação da via eleita (Id. 194558667 – Decisão monocrática).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para apresentação das respectivas contrarrazões, ocasião em que o
Procurador de Justiça José de Medeiros
manifestou pelo improvimento do recurso, por ausência de razão plausível para a reforma da decisão agravada (Id. 197960165).

O feito foi incluído em pauta de julgamento (plenário virtual) da Sessão Ordinária do dia 06/03/2024, com início às 8h e previsão de término para o dia 08/03/2024 às 19h (Id. 199933661), sendo que a pedido da defesa foi retirado de pauta para ser julgado em Sessão por videoconferência na data 06/03/2024, com início às 8h30min (Id. 201834282).

Vieram-me para análise e atuação na referida Sessão de julgamento em ambiente eletrônico.

É o breve relato.

Examinando os autos, com a devida
venia
, discordo do posicionamento do meu colega em relação ao improvimento do presente Agravo, pelos motivos que passo a expor:

Conforme se depreende das razões da defesa, este recurso
busca tão somente a revogação da decisão monocrática para que seja dado prosseguimento
a
o
Habeas Corpus
impetrado a favor do ora AGRAVANTE, para que o mérito seja apreciação por essa C. Câmara.
Portanto, não se discute no presente recurso o direito à concessão da liberdade ao
AGRAVANTE
, cuja matéria é objeto do referido writ.

Dessa forma, compreendo plausível a pretensão defensiva, razão pela qual
RETIFICO
a manifestação, entendendo que o objeto apresentado pelo impetrante não se confunde com o da apelação interposta, combatendo a sentença condenatória.

Vejam que o propósito do
Habeas Corpus
é apenas discutir a pertinência da prisão cautelar e, ao analisar a sentença condenatória, na qual foi aplicada pena a ser cumprida em regime fechado, a questão restará prejudicada, razão pela qual entendo que o instrumento adequado para apreciar a discussão proposta é o Habeas Corpus.

Portanto, entendo pertinente o CONHECIMENTO do recurso e no mérito o seu
PROVIMENTO,
tão somente para revogar a decisão monocrática proferida no respectivo
Habeas Corpus
, garantindo o processamento do writ e sua submissão ao julgamento por esse E. Tribunal.

É o parecer.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/MT 7355-A.

V O T O

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

Como dito no relatório, este agravo regimental foi interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão de matéria que foge da abrangência da ação mandamental.

É cediço que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das Cortes Superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder, tal como entendeu o Supremo Tribunal Federal no aresto abaixo, vejamos:

“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
. (HC 182387
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX) Destaquei

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe

de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018.4. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC n. 779.155/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 27/2/2023)

Destaquei

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRANCAMENTO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. FUNDADAS RAZÕES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
[...].
(STJ - HC: 649768 SP 2021/0065645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

Sendo assim, é imperativo que se dê cumprimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se restringir o cabimento do
habeas corpus
às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código Penal, vedando, por conseguinte, a utilização do remédio heroico como sucedâneo do recurso cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O WRIT, POR TER SIDO UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Inviável o conhecimento de ação constitucional impetrada como substitutivo de revisão criminal, especialmente se não demonstrada a existência de teratologia e ilegalidade manifesta da sentença combatida” [TJMT. N.U. 1020530-59.2022.8.11.0000. Relator Desembargador Pedro Sakamoto.
DJe
: 22/11/2022]. “Tendo em vista que o Regimento Interno do
eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 51, inc. XV, admite ao d. Relator que negue seguimento monocraticamente ao habeas corpus que for manifestamente incabível,
não há razão para considerar a decisão monocrática proferida nesse sentido como equivocada, uma vez caracterizada a sua utilização
como sucedâneo recursal,
devendo a matéria ser analisada em sede de recurso especial, extraordinário ou por ocasião de eventual ação revisional” [TJMT. N.U. 1000117-25.2022.8.11.0000. Relator Des. Gilberto
Giraldelli
.
DJe
: 12/2/2022
].(
N.U 1000402-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023) Destaquei

Na hipótese, como mencionado, a decisão atacada refere-se ao indeferimento do pedido do agravante de recorrer em liberdade, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, senão vejamos:

“[...] 1. ROBERTO, ANDRÉ, EDILSON, ADILSON E CARLOS são autores de conduta que se amolda ao tipo do art. 158, §1° e 3o do Código Penal, devendo, pela inexistência de algum excludente, dar-se a condenação.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia, isso para:

d. CONDENAÇÃO de ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA e ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, quanto à imputação em relação ao artigo 158, §1o e §3o do CP;

IV DOSIMETRIA DA PENA

[...] VI DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA
EDUARDO, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA e ROBERTO DE SOUZA PEREIRA.

A situação fática que levou às prisões se mantém, sobretudo, considerando a percepção e o regime prisional imposto
”. (Id. 135294238 – dos autos de origem).

Anote-se, por importante, que o juízo singular manteve a prisão preventiva por entender que persistem os motivos que autorizaram a sua decretação.

Nesse viés, também é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in
verbis
:

"
Também tem sido entendimento dos Tribunais superiores
a
impossibilidade de utilização do habeas corpus para buscar a revogação da prisão preventiva, mantida ou decretada na sentença condenatória, em substituição a recurso próprio, a não ser em casos excepcionais, na mesma linha do entendimento adotado pelo n. Relator”

(Id. 197960165).

Nessas condições, carece o impetrante de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado da ação constitucional para discutir eventuais inconformismos acerca da
“negativa ao direito de recorrer em liberdade
”, devendo tal matéria ser arguida por meio da via recursal legalmente cabível, qual seja, o Recurso de Apelação Criminal – a propósito, cujas razões constatei terem sido apresentadas pela Defesa em 01/12/2023, em consulta aos andamentos da ação penal correlata.

Neste sentido, é a doutrina:

“Aplica-se também o princípio da
unirrecorribilidade
das decisões, expressamente previsto no art. 809 do Código de
Processo Penal anterior, segundo o qual, para cada decisão, só existe um único recurso adequado. Em atenção a este princípio, já se decidiu que 'a parte não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, visando à mesma pretensão' (...)”
(RT, 644/287)" (Curso de Processo Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 377).

E do STJ, extraio:

“[...]
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma
,
DJe
18/12/2020). [...] 3. Agravo regimental improvido.”
(
AgRg
no HC n. 857.434/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 29/11/2023) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(1o VOGAL):

Desembargador José Zuquim,

Vossa Excelência extinguiu o
habeas corpus
?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Sim
, extingui o
habeas corpus
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Qual foi
,
especificadamente
,
o
fundamento
utilizado?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Desembargador Rui,

F
undamento
na
exist
ência de

recurso adequado para atacar
a
sentença porque permanece
ram
as razões da
cautelar decretada anteriormente
, apenas
foi acrescido que o regime
da condenação
imposto foi o

fechado e entendi
,
com a devida
vênia,
que

isso deve ser atacado através de recurso próprio
,
não
por

habe
as
corpus.

É
o entendimento
diverso
,

inclusive

e
s
posado
anteriormente
pelo
d
esembargador Marcos
Reg
e
no
ld
,

no sentido de
que o
habeas
corpus
se presta a isso
.

N
ós decidimos

agora mesmo
em outras situações, negando o direito de recorrer
porque

persistem as mesmas razões estipuladas e
e
lencad
a
s na

cautelar
.

E
ntão
,
v
ot
arei

somente
pelo

desprovimento do agravo e aguardar
ei
a decisão para
ver
que caminho
tomar.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Desembargador José Zuquim,

Ouso
divergir
de Vossa Excelência
porque
o

habeas corpus
não sofre essa limitação

na hipótese de liberdade que ainda se busca restaurar dentro de uma ação de

conhecimento condenatóri
a
que
es
tá
em trâmite.

H
ouve a sentença
e
me parece
obviamente adequado
que
,
inicialmente
com razão
,
não
es
t
ou

ad
entrando

no mérito
do
habeas corpus
,
se

Vossa Excelência
fixou o regime fechado
,
mais se reafirma a necessidade da prisão
,
inclusive cautelar
.

Na hipótese, foi
fixado o

regime fechado
?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

S
im
,
foi
i
mposto o regime fechado
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

I
nicialmente
,

dá
ares,
tanto é verdade que
fixou
o regime fechado
, p
or isso era recomendável
,
mais uma vez

ratificando as razões de uma prisão cautelar
,
que é uma prisão obviamente

provisória
de
natureza processual
,
vai d
o
mérito
,
mas ela
,
de certo modo
,
vem a

reafirmar a sua necessidade
.

No entanto, o

habeas corpus

não
fica limitado por

força de ser uma decisão
que manteve
a prisão
,
ainda sem o trânsito
em
julgad
o, m
as por força de uma sentença condenatória
,
não há essa limitação
,
os artigos 648
, CPP
e seguintes não

fazem essa mensuração
.

Se
mpre existe quando há

constrangimento ilegal
ao
direito de
ir e vir,
é o direito ambulatorial
.

H
ipóteses até mesmo

dentro de Execuções Penais podemos aceitar
habeas corpus
quando ofende efetivamente
,
de um modo objetivo
,
por exemplo
,
uma progressão de regime
,
como se dissesse que a

pessoa depende de
2/3,
quando precisaria
,
na verdade
,
de
1/2
a um dado objetivo que você pode corrigir

isso através de

habeas corpus,
inclusive de ofício,
como fazemos
.

Então, e
u sofr
i
essa limitação
,
com a devida
vênia
, o

habeas corpus
está

disponível como uma garantia que a constituição
dis
põe
,
uma
n
orma de

absoluta segurança ao impedimento de limitações ao direito de liberdade

que esteja efetiva
mente

apoiados
expressamente em lei
.

De
modo que
,
o fato de

a decisão
ser a
pelável
pelo mérito
,
não posso sujeitar a tramitação

da apelação a uma possível
,
não
estou
dizendo provável
,
mas uma possível prisão

que se apresenta ilegal
.

T
enho
que
conhecer d
o
habeas corpus
.

Entendo
dessa

forma
, e com
todas as
vênias
dou provimento ao
Recurso de A
gravo
R
egimental
,
no

sentido de se determinar o segmento do
writ

e consequente julgamento na

oportunidade própria
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

S
enhor
P
residente
,

S
ei do adiantado da hora
,
mas disse anteriormente

e reafirmo que aqui é um verdadeiro aprendizado
,
se caso admiti
r
mos e lá

adiante hipoteticamente seja concedido
o

habeas corpus,
teríamos que dar a ele a conotação de uma cautelar porque

estaríamos modificando uma decisão que foi atacada por recurso

próprio
.

E
staríamos intervindo nessa decisão modificando-a
,

sem que houvesse julgamento do recurso
.

Só à
título de

aprendizado
.

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS
RIBEIRO (
1o VOGAL):

Desembargador José Zuquim,

C
ompreendi
,
só que

não
transitou
em
julgado
,
ainda
es
tá dentro de uma ação de conhecimento
.

É
uma prisão
que ainda é provisória porque não transitou em julgado.

Se houver uma absolvição, por exemplo, nós encerramos
, mas

com a
a
bsolvição
na apelação
.

Quanto ao
direito
ambulatorial, o
habeas corpus
é posto exatamente
para fazer essa correção
.
T
emos casos
em
que o juiz

não se pronuncia na sentença sobre manter ou não
na prisão e impetram o
habeas corpus.

E se
dissermos
que o
juiz não se

pronunciou na sentença e
,
portanto
,
a decisão não está ratificada
,

e por isso
tenho que conceder a ordem
para
aguardar o julgamento
em
liberdade porque não tenho

essa
promoção jurisdicional no sentido de que é
incontrast
a
vel
mente

necessária a prisão
,
ainda que a sentença seja condenatória
, m
as sem o trânsito
em
julgad
o
,

pois assim
eu poderia executá-la porque e
stou
transmudando
d
aquela parte de conhecimento para dentro de um sentido de execução e estou num ponto crucial
,
mas que ainda é

provisória a prisão
.

Entendo
que não temos como negar o
c
onhecimento do
habeas corpus
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD
FERNANDES
(2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

F
ico feliz de participar de um

debate tão rico
como
esse
,
ainda mais
com
o meu antigo
p
rofessor
, d
esembargador Rui Ramos
,
criminalista
n
ato
.

O
corre que naquele primeiro julgado que
profer
i

voto
v
ista
, a abrangência que dei no
habeas corpus
foi
no sentido daquela situação específica de

violência doméstica e
prisão
cautelar
.

N
o caso

específico
,
vejo que há uma sentença

condenatória fundamentada
,
estipulando um regime de cumprimento de pena e uma decisão

concisa
,

e
não
uma
ausência de decisão
,
reafirmando os motivos da

decretação da prisão preventiva
.

D
ecisão concisa não é

ausência de decisão
, pois
estabelecido
ali
todo o parâmetro para fixação da

pena
,
grau de culpabilidade
,
comportamento da
vítima,
enfim
,
todos os

requisitos
do artigo 59
do CPP
,
que se refere à
s três fases da fixação da pena
.

E
ntão
,
entendo que

neste caso específico não caberia o
habeas corpus
c
omo sucedâneo d
o
recurso de apelação
, penso
que
a
pretensão
tem que ser

aviada como preliminar do recurso de apelação porque senão teríamos literalmente dois recursos tramitando ao

mesmo tempo
.

Portanto,
em
respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
das
d
ecisões
,
no caso específico
,
data máxima
vênia ao
entendimento do meu querido

professor
,
acompanho o relator pelo
não conhecimento do
habeas corpus
e
de
spr
o
vimento
do

agravo
regimental
.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(1o VOGAL):

Eminentes Pares,

E
u não mencionei

que não haveria a decisão
,
e
la é
concisa
,
mas eu atuo contra a idoneidade do fundamento apresentado
,
que é o que

entendi

da sustentação
oral.

S
e impetr
a

o
habeas corpus
e ele é negado,
se na apelação vier o pedido
,

estar
á prejudicado pelo princípio da
uni
rrecorribilidade
,
não posso reanalisar o que já foi a
nalis
ado em sede de
habeas corpus,
assim
eu
excluo
a segunda a segunda oportunidade

porque a primeira já foi feita
porque j
á entendemos que
es
tava suficientemente fundamentado
.

A
gora
,
ele debate
a
liberdade que está suprimida por uma prisão provisória
,
ainda que mantida na

sentença
,
mas o decreto a que se refere
, i
nclusive
,
é o
d
ecreto da fase processual
.

E
ntão
,
estou dentro de prisão
caute
lar

inegavelmente.

Agora,

ter q
ue debater o recurso e
m
liberdade quando não tem fundamento
d
entro da apelação
,
e
sse período todo
que aqui
debaterei
a situação
para
depois
lá na frente conceder
porque
es
tá sem fundamentação idônea
,
aguarde o recurso em liberdade
?

Mas
por

que
então
,
ou seja,
sem
a
fundamentação idônea
,
que é retificado por

habeas corpus
,
exatamente isso
,

caracteriza
constrangimento

ilegal
.

E
ntão
,
é posto uma tábua de salvação para as hipóteses de liberdade

exatamente por ser
l
iberdade
,
ainda
que
de c
unh
o cautelar
.

E
ntão
,
não posso ter

uma tábua de salvação posta com rito sumaríssimo
,
documental
,
para

preservar a liberdade
,
ainda
não
estou
analisando
o
habeas corpus
,
ilegalmente decretada ou mantida a ponto de trazer o recurso de apelação

para a
tramitação ordinária dele
, senão se
destrói a teleologia do

habeas corpus
,
no

meu modo de ver
.

EXMA. SRA. DRA.
ANA CRISTINA BARDUSCO
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Eminentes Pares,

Penso
que estamos confundindo o mérito desse suposto
e
futuro
habeas corpus
com o

procedimento dele mesmo
.

E
ntão
,
se
a
ordem vai ser

concedida
ou não é

outra discussão
.

N
ão poder
íamos tolher o direito desse cidadão
, ora
paciente,
discutindo isso
.

O
objeto é completamente diferente do recurso de

apelação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024
.